Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721573-72.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENILDE DA SILVA MIRANDA APELADO: SUHAI SEGURADORA S.A., ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL D E C I S Ã O Ação Regressiva – Responsabilidade Solidária do Segurado e da Seguradora – Súmulas 529 e 537 do Superior Tribunal de Justiça LENILDE DA SILVA MIRANDA interpõe Apelação contra a Sentença proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, em Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada por SUHAI SEGURADORA S.A., julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ora apelante e ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL, solidariamente, a pagarem à autora a quantia de R$ 20.442,60 (vinte mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), acrescida de correção monetária, pelo IPCA, a partir do respectivo desembolso, e de juros moratórios, ao mês conforme a taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), a contar do evento danoso (21 de maio de 2020), em observância à Súmula 54 do STJ. Em razão da sucumbência, as rés foram condenadas pro rata ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade da obrigação processual da parte ré LENILDE DA SILVA MIRANDA pelo prazo de 5 anos, em razão da gratuidade de justiça que fora lhe deferida, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID 70067762), a apelante aventa não ter responsabilidade solidária, pois o contrato de seguro transfere à seguradora a obrigação de indenizar o dano causado pelo segurado. Narra que o Acórdão proferido no processo 0708770-11.2020.8.07.0020, transitado em julgado em 26/09/2022, condenou a seguradora Associação Seven dos Proprietários dos Veículos Automotores do Brasil ao pagamento de indenização a terceiro até o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além dos valores devidos à apelante referentes ao conserto do seu veículo. Sustenta que a seguradora deve assumir diretamente a obrigação, liberando o segurado de arcar com o valor indenizatório. Acrescenta que a apelada pode se sub-rogar no lugar da segurada, devido ao pagamento já realizado do prêmio de R$ 51.042,60 (cinquenta e um mil e quarenta e dois reais e sessenta centavos). Ao final, pugna pela sua exclusão do polo passivo como devedora solidária. Recurso tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão, pelo juízo a quo, dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 70067728). Em contrarrazões, ASSOCIACAO SEVEN DOS PROPRIETARIOS DOS VEICULOS AUTOMOTORES DO BRASIL (ID 71264905) e SUHAI SEGURADORA S.A. (ID 71334841) pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido monocraticamente. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso e recebo-o no duplo efeito, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil. 1. Síntese do Recurso O cerne da controvérsia recursal reside na análise da solidariedade, entre o segurado causador do dano e a sua seguradora, na obrigação de ressarcir a seguradora da vítima em Ação Regressiva. 2. Do Mérito O Enunciado 537 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a seguradora pode ser condenada solidariamente junto com o segurado ao pagamento da indenização devida à vítima, in verbis: “Súmula 537: Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.” Como se sabe, a Denunciação da Lide é modalidade de intervenção de terceiro provocada pela qual se exercita, no bojo da contestação, o próprio direito de ação, permitindo ao denunciante que obtenha o ressarcimento de eventuais prejuízos porventura sofridos em razão de processo pendente, tudo em observância ao princípio da economia processual. Para Barbosa Moreira, a denunciação consiste “em verdadeira propositura de uma ação de regresso antecipada, para a eventualidade da sucumbência do denunciante” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Estudos sobre o Novo Código de Processo Civil). Por sua vez, segundo os termos do Enunciado 529 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora, pois a obrigação da seguradora de ressarcir os danos sofridos por terceiro pressupõe a responsabilidade civil do segurado, o qual deve ser analisado em processo judicial em que ele figure como parte. Observe-se o teor da citada súmula: “Súmula 529: No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano.” No caso em tela, corretamente não foi admitida a denunciação da lide da seguradora (ID 70067728) em razão de já ter sido proposta ação autônoma, em que se que reconheceu o dever de ressarcimento dos danos causados ao veículo da segurada e ao de terceiro até o limite de R$ 50.000,00 (processo 0708770-11.2020.8.07.0020). No referido processo foi analisado tão somente o vínculo existente entre seguradora e segurada e os limites da responsabilidade da seguradora, sem a participação do terceiro vítima do sinistro. Desse modo, o Acórdão lá proferido vincula tão somente as partes, não podendo atingir terceiros estranhos à lide (art. 506 do Código de Processo Civil). O dispositivo do Acórdão transitado em julgado restou assim redigido: “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais com o fim de condenar a apelada a ressarcir a apelante o valor de R$ 2.303,00 (dois mil trezentos e três reais), relacionado aos danos materiais decorrentes da colisão em seu veículo, com incidência de correção monetária pelo INPC desde a data dos pagamentos efetuados pela apelante e juros de mora de 1% ao mês contados da citação; e condenar a apelada a consertar a motocicleta envolvida no sinistro até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ou, caso já efetuados os reparos, condenar a recorrida ao pagamento de indenização a terceiro, cujo valor se limitará a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo que, em qualquer dos casos, deverão ser observados os requisitos contratualmente previstos em contrato quanto à apresentação de orçamentos. Na hipótese de pagamento de indenização a terceiro, incidirão juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar desta decisão.” Como visto, foi reconhecido o dever da seguradora de indenizar em até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) os danos causados a terceiro. Por sua vez, no presente feito, foi analisada e reconhecida a responsabilidade civil da ré LENILDE DA SILVA MIRANDA e da sua seguradora ASSOCIAÇÃO SEVEN DOS PROPRIETÁRIOS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DO BRASIL. Repito, o vínculo entre segurada e seguradora foi objeto de ação autônoma, não sendo necessária a denunciação da lide à seguradora. Conforme disciplina a Súmula 529 do Superior Tribunal de Justiça, não é possível que a presente ação fosse proposta somente em face da seguradora, pois a análise da responsabilidade da segurada é pressuposto para a condenação da seguradora. A segurada, portanto, obrigatoriamente deve figurar no polo passivo da lide. Por fim, a responsabilidade solidária de segurada e seguradora foi uma construção jurisprudencial, que acolheu a doutrina mais prática e permissiva a fim de conferir “maior praticidade às vias de satisfação da obrigação reconhecida na sentença, em mira valores de outro jaez, como a efetividade da tutela judicial, economia processual e duração razoável do processo” (REsp n. 925.130/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/2/2012, DJe de 20/4/2012), que culminou na edição da supracitada Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, deve ser mantida a Sentença em todos os seus termos. 3. Dispositivo Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO nos termos do art. 932, inciso IV, “a”, do Código de Processo Civil. Deverá a ré/apelante arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, que fixo em 11% (onze por cento) já incluídos os de natureza recursal, nos termos do art. 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil. Advirto às partes que a oposição de Embargos de Declaração visando rediscutir as questões ora analisadas, sem apontar concretamente qualquer vício a ser sanado, incidirá na penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, aplicável até mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, nos termos do § 4o do art. 98 do mesmo Código. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator